Tribunal: TJPA
Processo: 0019279-63.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019279-63.2009.8.14.0301

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO, TRANSURB LTDA

APELADO: ERLANDINA AMORIM MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019279-63.2009.8.14.0301

APELANTE/APELADA: ERLANDINA AMORIM MAIA

APELANTE/APELADA: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

APELANTE/APELADA: TRANSURB LTDA

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESULTADO MORTE. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. DEDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SUSPENSÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.

APELAÇÃO CÍVEL DE ERLANDINA AMORIM MAIA

Cinge-se controvérsia do recurso em questão quanto a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório de danos morais para 60 (sessenta) salários-mínimos, e ainda quanto a determinação de compensação da indenização com o montante devido a título do seguro DPVAT por morte.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. Se o valor arbitrado na sentença recorrida mostra-se inferior ao justo e razoável, deve ser adequado. Atento a estes princípios e às circunstâncias do caso em exame, majoro o valor arbitrado na sentença a título de danos morais para o importe de 60 (sessenta) salários-mínimos, por entender que tal montante atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Em acidente de trânsito é de ser deduzido do montante da condenação o valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT, por força da Súmula 246 do STJ, entretanto, tal dedução deve dar-se somente em relação ao valor da condenação da indenização por danos materiais, e não da indenização por danos morais, por se tratar de verbas de natureza jurídica diversa.

APELAÇÃO CÍVEL DE NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público de transporte coletivo de passageiros é objetiva relativamente a terceiros, ex vi art. 37, § 6o, da Constituição Federal, jurisprudência do STF em repercussão geral, respondendo a apelante pelos danos decorrentes do abalo moral suportado pela mãe da vítima fatal do acidente de trânsito;

Não há, por tudo o que fora apurado no processo, como elidir a responsabilidade da empresa concessionária de transporte público, ou imputar exclusivamente à vítima o ônus pela ocorrência do sinistro, posto que, não consta nos autos prova minimamente razoável que sustente tal alegação.

Observando o que consta nos autos, não há indícios que contribuam para a conclusão de que houve culpa concorrente da vítima para o acidente, uma vez que há apenas a alegação, sem prova suficiente.

Caracterizada a comprovação da privação da apelada do convívio com o seu filho, que demonstra a existência inquestionável

dos danos morais sofridos em decorrência do óbito violento e repentino. Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pela requerida ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento, devendo a requerida ser responsabilizada pelos danos morais causados.

Quantum
indenizatório deve atender aos Princípios de Razoabilidade e Proporcionalidade, de modo que deve-se observar as nuances do caso concreto, bem como a quantia não deve servir ao enriquecimento ilícito, mas necessário que se atenda ao objetivo pedagógico da medida, motivo pelo qual necessário se faz a majoração do
quantum
indenizatório para 60 (sessenta) salários-mínimos, pois se mostra mais adequado às circunstâncias do caso, em consonância com jurisprudência deste E. Tribunal.

A correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

A alínea f, do art. 18 da Lei nº 6.024/74, que obstava a V- incidência de correção monetária em caso de decretação de liquidação extrajudicial foi revogada pela Lei nº 6.899/81, art. 1º, que regulamentou a incidência de correção monetária para os débitos judiciais, revogando qualquer disposição em contrário (art. 5º). Posteriormente, o art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias definiu que “São sujeitos à correção monetária desde o vencimento, até seu efetivo pagamento, sem interrupção ou suspensão, os créditos junto a entidades submetidas aos regimes de intervenção ou liquidação extrajudicial, mesmo quando esses regimes sejam convertidos em falência”, sinalizando, assim, que a norma contida no dispositivo em referência sequer foi recepcionada pela nova ordem constitucional, não havendo motivo para a suspensão dos juros moratórios e da correção monetária.

APELAÇÃO CÍVEL DE TRANSURB LTDA

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público de transporte coletivo de passageiros é objetiva relativamente a terceiros, ex vi art. 37, § 6o, da Constituição Federal, jurisprudência do STF em repercussão geral, respondendo a apelante pelos danos decorrentes do abalo moral suportado pela mãe da vítima fatal do acidente de trânsito;

Não há, por tudo o que fora apurado no processo, como elidir a responsabilidade da empresa concessionária de transporte público, ou imputar exclusivamente à vítima o ônus pela ocorrência do sinistro, posto que, não consta nos autos prova minimamente razoável que sustente tal alegação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
e
CONCEDENDO TOTAL PROVIMENTO
ao Apelatório interposto pela autora/apelante, ERLANDINA AMORIM MAIA, para reformar a sentença vergastada no sentido de majorar o
quantum
indenizatório para 60 (sessenta) salários-mínimos e afastar o abatimento/compensação dos valores recebidos pelas autoras a título de Seguro DPVAT. No mais,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pela ré e pela denunciada,
TRANSURB LTDA
e NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S.A
, respectivamente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como partes
ERLANDINA AMORIM MAIA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
e
TRANSURB LTDA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER dos RECURSOS DE APELAÇÃO e CONCEDER TOTAL PROVIMENTO
ao apelatório interposto pela autora/apelante, ERLANDINA AMORIM MAIA, e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos pela ré e pela denunciada,
TRANSURB LTDA
e

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
, respectivamente nos termos do voto da Exma. Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019279-63.2009.8.14.0301

APELANTE/APELADA: ERLANDINA AMORIM MAIA

APELANTE/APELADA: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

APELANTE/APELADA: TRANSURB LTDA

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ERLANDINA AMORIM MAIA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
e
TRANSURB LTDA
, inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou procedente a pretensão autoral.

A autora,
ERLANDINA AMORIM MAIA,
ajuizou a ação mencionada alhures, alegando que em 06 de dezembro de 2008, seu filho foi vítima de atropelamento ocasionado por preposto da ré (
TRANSURB LTDA)
, vindo a óbito. Deste modo, averbou a demandante que, por força do ato ilícito citado, sofreu intenso sofrimento e dor, pelo que requereu a condenação do requerido na obrigação de reparar os danos morais derivados do evento, no montante equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos.

Em contestação, a requerida arguiu, preliminarmente, a necessidade de ser realizada a denúncia da lide ao terceiro
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
.

No mérito, refutou os argumentos apresentados pela autora, requerendo a total improcedência dos pedidos formulados.

O feito seguiu a tramitação regular até a prolação da sentença (ID 12733210), que julgou procedente os pedidos esposados na inicial, conforme segue:

Pelo exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela autora em face da requerida EMPRESA DE TRANSPORTE TRANSURB LTDA, condenando-a ao pagamento de R$ 46.384,57 (quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a data do ato ilícito e correção monetária desde a presente decisão, devendo o aludido valor ser compensado, em liquidação de sentença, com o montante devido a título do seguro DPVAT por morte.

Condeno ainda a demandada EMPRESA DE TRANSPORTE TRANSURB LTDA em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da causa.

Fica a parte requerida advertida de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

Com relação a lide secundária, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE, o pedido de regresso formulado pela denunciante EMPRESA DE TRANSPORTE TRANSURB LTDA, condenando a denunciada NOBRE SEGURADORA a restituir à denunciante o valor pago a título de indenização na lide principal, nos limites do montante previsto na apólice de seguro.

Deixo de fixar os honorários advocatícios na presente lide secundária, em face da inexistência de resistência por parte da litisdenunciada à denunciação.

Defiro o pedido de justiça gratuita em favor da denunciada, em razão da mesma se encontrar em processo de liquidação extrajudicial.

P.R.I.C.

Belém, 05 de outubro de 2017.

Inconformada, a autora
ERLANDINA AMORIM MAIA
interpôs recurso de apelação (ID. 12733211), pleiteando a majoração dos danos morais para 60 (sessenta) salários-mínimos, sendo excluída a determinação de compensação da indenização com o montante devido a título do seguro DPVAT por morte, tendo em vista que não foi comprovado o recebimento do mesmo, nem mesmo sendo requerido administrativamente.

Em contrarrazões (ID. 12733211 e ID. 12733211), os apelados refutaram os argumentos levantados pela autora pugnando pela manutenção da sentença
in totum.

Noutra ponta, inconformada, a denunciada
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
. interpôs recurso de Apelação (ID 12733212), arguindo a ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, inexistindo nexo de causalidade, afirma a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade.

Subsidiariamente, rejeitada a tese de excludente de responsabilidade, sustenta quanto a existência de culpa concorrente, conforme o princípio da eventualidade, devendo a indenização ser fixada proporcionalmente à conduta dos envolvidos.

Assevera quanto a improcedência dos danos morais e subsidiariamente a minoração do
quantum
indenizatório.

Pleiteia pela reforma da sentença para afastar a incidência de juros e correção monetária até que integralmente pago o passivo da seguradora, em razão da liquidação extrajudicial da seguradora. requer ainda, que a incidência dos juros e da correção devem fluir a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização.

Em sede de contrarrazões (ID 12733213), a recorrida (TRANSURB LTDA) refuta os argumentos sustentados pela recorrente, pugnando pelo improvimento do recurso.

A apelada
ERLANDINA AMORIM MAIA
não apresentou contrarrazões, decorrendo
in albis o
prazo para interpô-las.

A
TRANSURB LTDA
interpôs recurso de apelação ID. 12733212, sustenta a ausência de nexo de causalidade, por ausência de provas, alega ainda a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade.

Em contrarrazões (ID. 12733212) a recorrida,
ERLANDINA AMORIM MAIA
, refuta os argumentos apresentados pela recorrente, pleiteando pelo improvimento do apelatório e a manutenção do
decisum
.

A
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão no ID. 12733214.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Prima face
, diante dos pontos aduzidos nos apelatórios, analiso-os na ordem cronológica de sua interposição.

APELAÇÃO CÍVEL DE ERLANDINA AMORIM MAIA

Cinge-se controvérsia do recurso em questão quanto a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório de danos morais para 60 (sessenta) salários-mínimos, e ainda quanto a determinação de compensação da indenização com o montante devido a título do seguro DPVAT por morte.

Inexistindo parâmetros legais precisos para a determinação da verba indenizatória quando se trata de dano extrapatrimonial, aplicam-se os parâmetros da doutrina, jurisprudência e os princípios constitucionais da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, devem ser considerados a extensão do dano, a capacidade econômica do réu e da vítima, o comportamento da vítima, o grau de culpa ou dolo (ainda que estes sejam dispensados na responsabilidade objetiva), entre outros elementos, para que a verba indenizatória não seja irrisória ou exacerbada.

O valor da compensação pelo dano moral deve proporcionar um conforto ao ofendido que amenize o mal experimentado, devendo ser proporcional à extensão do dano (art. 944, CC), mas não pode ser tão elevado de modo a causar o enriquecimento indevido de quem recebe, mas também não pode ser tão ínfimo a ponto de não cumprir com a finalidade de desestimular a reiteração da conduta ilícita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também se manifesta neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. (...) 1. Na fixação do valor da reparação do dano moral por ato doloso, atentando-se para o princípio da razoabilidade e para os critérios da proporcionalidade, deve-se levar em consideração o bem jurídico lesado e as condições econômico-financeiras do ofensor e do ofendido, sem se perder de vista o grau de reprovabilidade da conduta e a gravidade do ato ilícito e do dano causado.” (STJ. REsp 1300187/MS. T4. Rel. Min. Raul Araújo. Julgado em 17.05.2012.)

A r. sentença arbitrou a indenização no valor de R$46.384,57 (quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) para a autora em razão dos danos morais sofridos.

No caso em apreço, tenho que o montante arbitrado mostra-se ínfimo frente ao sentimento da autora que se viu privada de forma violenta e repentina do convívio do filho, em razão da sua morte brutal.

Deste modo, tenho que a majoração do quantum indenizatório para 60 (sessenta) salários-mínimos se mostra mais adequado às circunstâncias do caso, bem como adequa-se à jurisprudência deste E. Tribunal.

APELAÇÃO. AÇÃO DE DANO MORAL ? PRELIMINAR. ILEGITIMIADE ATIVA. ACOLHIDA EM PARTE. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CRATERA NA RODOVIA ESTADUAL. MORTE DO CONDUTOR/ FILHO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE. CULPA OBJETIVA - CONFIGURADOS. NEXO DE CAUSALIDADE E DANO DEMONSTRADO. ? DANOS MORAIS. DEVIDO. VALOR INDENIZADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA ? INCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. CUSTAS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. 1- O espólio não tem legitimidade ativa ad causam para pleitear indenização por danos morais sofridos pelos herdeiros em decorrência do óbito de seu genitor, sendo legitimados os herdeiros, que in casu só restaram demonstrados os genitores do de cujus; 2-Comprovados o fato, o dano e o nexo de causalidade entre eles, emerge o dever de indenizar, consoante art. 37, § 6º da CF/882; 3- Indenização por danos morais deve ser deferido face a morte prematura de ente querido Independente de prova, portanto, a caracterização do dano extrapatrimonial, nesse tipo de circunstância é presumido; 4- Não se indeniza a vida humana, pois esta não tem preço. Admite-se que a indenização tem por fim minorar o sofrimento. In casu, fixado em R$100.000,00 (cem mil reais) os danos morais, cabendo a cada genitor o equivalente a 50% do valor fixado; Observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a título de compensação por dano moral; 5-Tendo a parte decaído na parte mínima do pedido deve o réu arcar com os ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6- Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, inclusive sobre o valor dos danos morais. Enunciado 54 da Súmula do STJ. A correção monetária deve incidir a partir da fixação de valor definitivo para a indenização do dano moral. Enunciado 362 da Súmula do STJ; 7-Isenção da Fazenda Pública ao pagamento de custas, pois a Lei Estadual nº 5.738/93 concedeu-lhe a prerrogativa de isenção desse ônus; 8- Recurso de apelação conhecido e em parte provido.

(2017.04703809-47, 183.037, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-20, Publicado em 2017-11-14)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS E PENSÃO VITALICIA EM DECORRENCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO AMBUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO E MORTE DO COMPANHEIRO."QUANTUM" INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os elementos constantes nos autos, impõe-se o "quantum" indenizatório fixado no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais e R$ 100.000,00 e (cem mil reais) a título de danos estéticos, considerando a extensão do dano (perda do membro inferior direito) e grau de culpa do condutor do veículo pertencente a empresa apelada no acidente que também levou a óbito o companheiro da Apelante, em conformidade com o artigo 944 Parágrafo único do Código Civil de 2002 e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Pensionamento mensal vitalício de um salário-mínimo. 3. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

(2017.05062155-60, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-30, Publicado em 2017-11-30).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS. VÍTIMA FATAL. MORTE POR ESMAGAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição sócio-econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. Se o valor arbitrado na sentença recorrida mostra-se inferior ao justo e razoável, deve ser adequado. Atento a estes princípios e às circunstâncias do caso em exame, majoro o valor arbitrado na sentença a título de danos morais para o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por entender que tal montante atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade. Segundo a jurisprudência do STJ, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, qual seja, 65 anos. Precedentes do STJ. Recurso da autora que se dá parcial provimento para majorar o montante da indenização por danos morais. Recurso da ré Conhecido e Improvido.

(TJ-PA - AC: 00210743120148140301 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 15/07/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/07/2019)

Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe, por melhor atender ao caráter punitivo e compensatório da indenização por dano moral e não afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Noutra ponta, quanto a dedução do valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

É cediço que a Lei 6.194/74 prevê indenização pelos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.

Confira-se o art. 3º da Lei 6.194/74, in verbis:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

Assim, como se infere da Lei 6.194/74, que instituiu o seguro obrigatório, este visa a cobrir danos materiais, não danos morais.

Não se olvida que a Súmula 246 do STJ dispõe que o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALECIMENTO DO PAI DOS AUTORES EM DECORRÊNCIA DE ATROPELAMENTO. 1. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 2. VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 3. COMPENSAÇÃO ENTRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO E O DO SEGURO OBRIGATÓRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 246/STJ. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. É devida a compensação entre o valor do seguro obrigatório e o montante fixado a título de indenização pelos danos sofridos, sob pena de bis in idem, conforme a Súmula 246/STJ.

4. Recurso especial parcialmente provido.

( REsp 1319526/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/05/2015)

Entretanto, a verba recebida a título do seguro obrigatório e a indenização judicial a título de danos morais possuem naturezas totalmente diversas, o que permite concluir que a dedução, por força da Súmula 246, do STJ, somente terá lugar relativamente à condenação por danos materiais.

Nesse sentido já decidiu esta 17ª CACIV:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FEITO EM CONTRARRAZÕES. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO. MÉRITO. QUEDA EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO VERIFICAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CASO EM CONCRETO. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA. SÚMULA 537, STJ. APÓLICE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SUSPENSÃO APENAS DOS JUROS MORATÓRIOS. ART. 18, D, DA LEI 6.024/1974. COMPENSAÇÃO DOS VALORES A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NÃO CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 246, STJ. (...). A indenização por dano moral não se volta a cobrir dano pessoal por invalidez ou morte, mas compensar a parte autora, ora recorrida, pelos danos de ordem psíquica causados em decorrência do acidente, portanto, descabida a compensação com a indenização devida a título de seguro DPVAT. (...)

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.285501-0/001, Relator (a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2018, publicação da sumula em 14/08/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - TRANSPORTE PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - QUEDA NO INTERIOR DO ÔNIBUS - LESÕES FÍSICAS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DO SEGURO DPVAT - NÃO CABIMENTO - NATUREZA DIVERSA DA INDENIZAÇÃO

- A juntada de documentos que demonstram a insuficiência de recursos da empresa apelante enseja a concessão do benefício da Gratuidade Judiciária. A concessionária de serviço público de transporte responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, sejam eles usuários ou não dos serviços, uma vez que o art. 37, § 6º, da CF/88 não faz qualquer distinção neste sentido. Os danos morais restaram presentes, haja vista o patente abalo psicológico sofrido pela parte autora em decorrência das lesões físicas advindas da freada brusca e repentina do motorista do ônibus coletivo, que provocou a sua queda. O valor da indenização deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere a conduta ilícita. Deve ser aplicado o disposto no art. 405 do Código Civil, que prevê a data da citação como termo inicial da incidência dos juros, até a data em que foi decretada a liquidação extrajudicial. Quanto à correção monetária, ela não importa no aumento do capital, mas apenas preserva o real valor da moeda e, portanto, deve incidir sobre o valor indenizatório. Mas sua cobrança fica suspensa em relação à liquidanda, conforme disposto no art. 18, alínea f, da Lei nº 6.024/74. Deverá a seguradora arcar com o pagamento da condenação solidariamente à requerida. Não se admite a dedução do valor recebido a título do seguro DPVAT da indenização por danos morais, por se tratarem de verbas de natureza jurídica diversa. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.214770-1/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2018, publicação da sumula em 02/10/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULO LOCADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA - REJEITADA - ATROPELAMENTO - VÍTIMA NA CALÇADA - CULPA DO MOTORISTA - DEMONSTRADA - EXCLUDENTES - NÃO COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANO MATERIAL - COMPROVADO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DO EFETIVO PREJUÍZO - CORREÇÃO MONETÁRIA - ARBITRAMENTO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA DENUNCIADA - SUSPENSÃO DOS JUROS DE MORA - NECESSIDADE - DEDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DANO MATERIAL - POSSIBILIDADE - PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - COMPROVADA. Nos termos da Súmula nº 492, do STF, "a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado." O boletim de ocorrência, lavrado por servidor público, goza de fé pública, e, portanto, de presunção iuris tantum, somente podendo ser desconstituído, mediante prova robusta, a cargo da parte interessada. Deve ser reconhecida a culpa do veículo causador do acidente se demonstrado, nos autos, por meio da prova oral, que a vítima foi atropelada em cima da calçada e que o automóvel trafegava em alta velocidade. Para que haja ressarcimento pelos danos materiais sofridos deve haver efetiva comprovação prejuízos ocasionados à parte, conforme ocorreu no caso vertente, relativamente aos gastos com funeral. A morte de ente querido em decorrência de acidente de trânsito configura dano moral indenizável às filhas e esposa, cabendo ao julgador fixá-lo sob seu prudente arbítrio, evitando que ele propicie o enriquecimento imotivado do recebedor, bem como não seja irrisório a ponto de se afastar do caráter pedagógico inerente à medida. Deve ser mantida a indenização por danos morais fixada com base nos princípios da razo abilidade e moderação, e, sobretudo, em observância à condição econômica do ofensor. Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem sobre o valor da indenização por danos morais, a partir do evento danoso. A seu tempo, a correção monetária será computada a partir da data do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ. Os juros moratórios devem ter a sua fluência suspensa a partir da decretação da liquidação extrajudicial até a quitação integral do passivo da sociedade seguradora, conforme determina o art. 18, d, da Lei nº 6.024/1974. Em acidente de trânsito é de ser deduzido do montante da condenação o valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT, por força da Súmula 246 do STJ, entretanto, tal dedução deve dar-se somente em relação ao valor da condenação da indenização por danos materiais, e não da indenização por danos morais, por se tratarem de verbas de natureza jurídica diversa. Se há, nos autos, prova da dependência econômica entre as autoras e a vítima fatal de acidente de trânsito, deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento de pensão mensal.

(TJ-MG - AC: 10024121186878001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 05/03/2020, Data de Publicação: 17/03/2020)

Logo, no caso presente, o valor da indenização por danos morais deve restar intacto, não havendo falar em abatimento dos valores recebidos pelas autoras a título de Seguro DPVAT, impondo-se nestes pontos a reforma da sentença vergastada.

APELAÇÃO CÍVEL DE NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

Cinge-se controvérsia recursal quanto à responsabilidade da apelante e a suposta inexistência de nexo causal, a ocorrência ou não de culpa exclusiva da vítima, ou culpa concorrente. Insurge-se ainda quanto a procedência dos danos morais, e subsidiariamente a sua minoração. Alega ainda a necessidade de reforma da sentença quanto ao início da incidência de juros e correção monetária, bem como, a suspensão desses e razão da liquidação extrajudicial da apelante.

Como cediço as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público possuem responsabilidade objetiva, conforme se depreende da leitura do art. 37, § 6º da Constituição Federal. Dessa forma, basta a parte prejudicada demonstrar o nexo causal com o efetivo dano para que se verifique o dever de reparação, sendo prescindível a comprovação de culpa. Eis os termos do vergastado artigo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Em âmbito privado e similar sentido, o art. 927, parágrafo único do Código Civil:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sobre a responsabilidade objetiva que recai sobre as empresas de transporte público, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado:

APELAÇÂO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MOTOCICLETA ATINGIDA POR ÔNIBUS PERTENCENTE À EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EVIDENCIADA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E NO LAUDO DE EXAME QUE COMPROVA OS FERIMENTOS SOFRIDOS PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. VALOR DA CONDENAÇÂO MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. UNÂNIME

(Acórdão nº 103798, Relatora GLEIDE PEREIRA DE MOURA, 1ª Câmara Cível Isolada, TJPA, DJ 31/01/2012 Cad.1 Pág.70)

De igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESA PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CARACTERIZADO. ABUSIVIDADE DO ARBITRAMENTO. NÃO CONFIGURADA.

1 Às empresas privadas concessionárias ou permissionárias de serviço público, aplica-se o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, a responsabilidade civil decorrente da atividade é objetiva.

[...]

5 Recursos conhecidos e ambos parcialmente providos (grifei)

(Acórdão nº 99256, Relatora DAHIL PARAENSE DE SOUZA, 3ª Câmara Cível Isolada, TJPA, DJ 26/07/2011 Cad.1 Pág.94)

No mesmo sentido, há manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria em âmbito de repercussão geral, in verbis:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. III - Recurso extraordinário desprovido.

( RE 591874, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01820)

Dessa forma se depreende que no presente caso não há como se afastar a responsabilidade no vertente caso.

Ademais, quanto à alegação de excludente de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima, caberia à apelante demonstrar de forma inequívoca que o acidente decorrera única e exclusivamente da ação da vítima, não prosperar tal alegação.

Não há, por tudo o que fora apurado no processo, como elidir a responsabilidade da empresa concessionária de transporte público, ou imputar exclusivamente à vítima o ônus pela ocorrência do sinistro, posto que, não consta nos autos prova minimamente razoável que sustente tal alegação.

Sendo assim, a hipótese se subsumi ao art. 186 do Código Civil o qual dispõe que ''aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Busca, ainda, o recorrente que seja considerado que houve culpa concorrente da vítima em relação ao acidente, de modo que caberia responder apenas na medida de sua contribuição pelo evento.

Observando o que consta nos autos, verifico que não há indícios que contribuam para a conclusão de que houve culpa concorrente da vítima, uma vez que há apenas a alegação, sem prova suficiente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO –CULPA CONCORRENTE DA AUTORA – AFASTADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA RÉ – DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – PENSÃO VITALÍCIA – IMPOSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Da análise das provas produzidas nos autos, mormente através do boletim de ocorrência e pelo depoimento da testemunha arrolada pela autora, restou demonstrado que a culpa pela ocorrência do acidente foi exclusiva do condutor do veículo de propriedade da ré, ora apelada, que, imprudentemente, atingiu a autora, ora apelante, quando a mesma estava na calçada.

II - Não bastasse, ainda que, em tese, a autora, ora apelante, não estivesse no meio fio, mas, sim, na via de rolagem, como defendido pela ré, ora apelada, a imprudência do motorista que conduzia seu caminhão restaria caracterizada em razão de não ter observado seu dever de cuidado, haja vista que, ao realizar a manobra, não manteve, a teor do inciso II do artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, uma distância de segurança em relação à autora, ora apelante.

III - Nesse contexto, realmente, como apontado pela autora, ora apelante, não há que se falar em culpa concorrente, eis que, conforme acima mencionado, restou caracterizada a culpa exclusiva do motorista do caminhão de propriedade da ré, ora apelada, pela ocorrência do acidente.

IV - No que diz respeito a alegação de que faz “jus” ao recebimento de pensão mensal, não assiste razão à autora, ora apelante, haja vista que, embora realmente conste do laudo pericial que a mesma está incapacitada definitivamente para a profissão de auxiliar de cozinha, também há afirmação do perito que a autora, ora apelante, não está incapacitada para exercer outras profissões, de modo que, como já pontuado pela Juíza sentenciante, não se mostra pertinente a concessão da pensão pleiteada.

V - Por fim, já no que se refere ao “quantum” da reparação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

(N.U 0011854-70.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

Em relação aos danos morais, o apelante requer sua improcedência e subsidiariamente a sua minoração.

No que concerne a alegação do apelante de que o não houve a comprovação do dano moral sofridos pelos apelados, inexistindo lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade dos requerentes/apelados, que justifique a fixação de indenização a título de dano moral.

Cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
,
observa-se que a apelada foi privada do convívio com o seu filho, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da autora que se viu privada de forma violenta e repentina do convívio do filho, em razão da sua morte brutal.

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pela requerida ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento, devendo a requerida ser responsabilizada pelos danos morais causados.

A fim de corroborar tal entendimento, vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA, MÃE DA VÍTIMA. CULPA INCONTROVERSA DOS RÉUS. ABALO PSICOLÓGICO IN RE IPSA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA 300 (TREZENTOS) SALÁRIOS MÍNIMOS. MONTANTE INSUFICIENTE, DE FATO. AUMENTO DEVIDO PARA A QUANTIA DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados alguns critérios, tais como a situação econômico-financeira e social das partes litigantes, a intensidade do sofrimento impingido ao ofendido, o dolo ou grau da culpa do responsável, tudo para não ensejar um enriquecimento sem causa ou insatisfação de um, nem a impunidade ou a ruína do outro.

(TJ-SC - APL: 03002835320158240139 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300283-53.2015.8.24.0139, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 31/08/2021, Terceira Câmara de Direito Civil)

Ademais, sabe-se que o
quantum
indenizatório deve atender aos Princípios de Razoabilidade e Proporcionalidade, de modo que deve-se observar as nuances do caso concreto, bem como a quantia não deve servir ao enriquecimento ilícito, mas necessário que se atenda ao objetivo pedagógico da medida.

Sendo assim, conforme visto anteriormente, em consonância com outros julgados semelhantes, considero que o valor fixado pelo juízo a quo, à título de danos morais, no importe no valor de R$46.384,57 (quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) para a autora em razão dos danos morais sofridos, mostra-se ínfimo frente ao sentimento da autora que se viu privada de forma violenta e repentina do convívio do filho, em razão da sua morte brutal.

Deste modo, revelou-se adequada a majoração do quantum indenizatório para 60 (sessenta) salários mínimos se mostra mais adequado às circunstâncias do caso, em consonância com jurisprudência deste E. Tribunal.

Quanto à insurgência acerca da incidência de juros e correção monetária, em que o apelante, invoca a alegada condição de se encontrar em liquidação extrajudicial, requer a aplicação do art. 18, alíneas d e f, da Lei Federal nº 6.024/74, cabe ressaltar que, a alínea f do art. 18 da Lei nº 6.024/74, que obstava a incidência de correção monetária em caso de decretação de liquidação extrajudicial, foi revogada pela Lei nº 6.899/81, art. 1º, que regulamentou a incidência de correção monetária para os débitos judiciais, revogando qualquer disposição em contrário (art. 5º).

Posteriormente, o art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias definiu que “São sujeitos à correção monetária desde o vencimento, até seu efetivo pagamento, sem interrupção ou suspensão, os créditos junto a entidades submetidas aos regimes de intervenção ou liquidação extrajudicial, mesmo quando esses regimes sejam convertidos em falência”, sinalizando, assim, que a norma contida no dispositivo em referência sequer foi recepcionada pela nova ordem constitucional.

Anote-se, ademais, que a correção monetária não traduz aumento de capital, tendo por objeto apenas a preservação do valor da moeda ante a inflação, de modo que negar sua aplicação seria simplesmente reconhecer a redução do próprio principal na proporção inversa do fenômeno inflacionário, o que traduziria um contrassenso. A propósito, confira-se a jurisprudência pátria:

“PLANO DE SAÚDE - AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO A RESTITUIR MENSALIDADES EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA DE PLANO DE SAÚDE - AUTORA QUE NECESSITOU ADERIR A OUTRA COOPERATIVA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO EM RAZÃO DE CIRURGIA NÃO REALIZADA - RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 116,35 PELO PERÍODO DE FALTA DE COBERTURA - DANOS MORAIS FIXADOS EM 50 VEZES ESTE VALOR (R$ 29.087,50) - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL- JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES NOS TERMOS DO ART. 18, ALÍNEA D DA LEI 6.024/74- INCISO F REVOGADO - PRECEDENTES DESTA CORTE - RECURSO DESPROVIDO”

(PL 00262397320018260562 SP 0026239-73.2001.8.26.0562 Relator (a): Theodureto Camargo, Julgamento: 11/08/2015, Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 20/08/2015)

“CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência - Exclusão -Inadmissibilidade - Revogação da alínea f, do art. 18 pela Lei nº 6.899/81, que estabeleceu a incidência de correção monetária para os débitos judiciais, revogando qualquer dispositivo em contrário”

(Apelação nº 0004948-09.2005.8.26.0002, 33ª Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Des. Carlos Nunes, J. 28.03.2011).

a0 EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MORTE. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL- JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES NOS TERMOS DO ART. 18, ALÍNEA D DA LEI 6.024/74- INCISO F REVOGADO ? SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. A Preliminar de suspensão do feito por alegação de liquidação extrajudicial não prospera, porquanto mesmo que o apelante esteja em situação de liquidação extrajudicial, no que diz respeito com suas obrigações contratuais, esta suspensão atinge somente ações e execuções sobre seu acervo patrimonial, não suspendendo questões de ressarcimentos e pagamentos de pecúlios. II. Preliminar de ausência de interesse de agir. Em se tratando de contrato de seguro, é indevida a exigência de esgotamento da esfera administrativa ou de prova da negativa de pagamento da indenização para o ajuizamento da ação de cobrança. Observância do livre acesso ao Poder Judiciário garantido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Interesse processual reconhecido. Preliminar rejeitada. III. Preliminar de prescrição anual. O prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora pelo terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é decenal, nos termos do art. 205 do CC. A teor da Súmula 229 do STJ, o pedido de pagamento de indenização àa1 seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. Prescrição afastada. IV. Mérito. Os documentos juntados aos autos são suficientes para a regulação do sinistro, tendo a autora cumprido com o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 333, I, do CPC/1973. De outro lado, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e art. 333, II, do CPC/1973, cabia à seguradora comprovar fato impeditivo do direito da autora, o que não ocorreu. Assim, impõe-se a condenação do réu ao pagamento da cobertura securitária prevista na apólice para este evento, corrigida monetariamente pelo IGPM, a partir da data do mesmo, uma vez que emitido certificado individual, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. V- A alínea f, do art. 18 da Lei nº 6.024/74, que obstava a V- incidência de correção monetária em caso de decretação de liquidação extrajudicial foi revogada pela Lei nº 6.899/81, art. 1º, que regulamentou a incidência de correção monetária para os débitos judiciais, revogando qualquer disposição em contrário (art. 5º). Posteriormente, o art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias definiu que ?São sujeitos à correção monetária desde o vencimento, até seu efetivo pagamento, sem interrupção ou suspensão, os créditos junto a entidades submetidas aos regimes dea2 intervenção ou liquidação extrajudicial, mesmo quando esses regimes sejam convertidos em falência?, sinalizando, assim, que a norma contida no dispositivo em referência sequer foi recepcionada pela nova ordem constitucional. V. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-PA - APL: 00421638120128140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 19/09/2016, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 05/10/2016)

Assim, impõe-se a condenação do réu ao pagamento da cobertura securitária prevista na apólice para este evento, corrigida monetariamente e acrescido de juros de mora.

No mais, quanto a alegação de que a incidência dos juros e da correção monetária deve fluir a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização, não merece prosperar, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, cita-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. VALOR DO DANO MORAL. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO.
IMPROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. Segundo o entendimento da Segunda Seção, sufragado no REsp 1.132.866/SP (julgado em 23.11.2011), no caso de indenização por dano moral puro decorrente de ato ilícito, os juros moratórios legais fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1457182 SP 2019/0053851-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020) (Grifei)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1. Alegação genérica de violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois a parte recorrente somente argumentou que as questões postas nos aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Falta de emissão de juízo de valor acerca da comprovação dos danos materiais, concomitante com ausência de regular invocação de afronta ao art. 535 do CPC/1973, configura falta de prequestionamento do tema. Incidência das súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já
quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).
4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 846923 RJ 2016/0012060-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/08/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2016)

Diante disso, revela-se imperiosa a necessidade de manutenção da sentença vergastada.

APELAÇÃO CÍVEL DE TRANSURB LTDA

Cinge-se controvérsia recursal quanto à responsabilidade da apelante e a suposta inexistência de nexo causal, a ocorrência ou não de culpa exclusiva da vítima, ou culpa concorrente.

Como cediço as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público possuem responsabilidade objetiva, conforme se depreende da leitura do art. 37, § 6º da Constituição Federal. Dessa forma, basta a parte prejudicada demonstrar o nexo causal com o efetivo dano para que se verifique o dever de reparação, sendo prescindível a comprovação de culpa. Eis os termos do vergastado artigo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Em âmbito privado e similar sentido, o art. 927, parágrafo único do Código Civil:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sobre a responsabilidade objetiva que recai sobre as empresas de transporte público, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado:

APELAÇÂO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MOTOCICLETA ATINGIDA POR ÔNIBUS PERTENCENTE À EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EVIDENCIADA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E NO LAUDO DE EXAME QUE COMPROVA OS FERIMENTOS SOFRIDOS PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. VALOR DA CONDENAÇÂO MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. UNÂNIME

(Acórdão nº 103798, Relatora GLEIDE PEREIRA DE MOURA, 1ª Câmara Cível Isolada, TJPA, DJ 31/01/2012 Cad.1 Pág.70)

De igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESA PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CARACTERIZADO. ABUSIVIDADE DO ARBITRAMENTO. NÃO CONFIGURADA.

1 Às empresas privadas concessionárias ou permissionárias de serviço público, aplica-se o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, a responsabilidade civil decorrente da atividade é objetiva.

[...]

5 Recursos conhecidos e ambos parcialmente providos (grifei)

(Acórdão nº 99256, Relatora DAHIL PARAENSE DE SOUZA, 3ª Câmara Cível Isolada, TJPA, DJ 26/07/2011 Cad.1 Pág.94)

No mesmo sentido, há manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria em âmbito de repercussão geral, in verbis:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. III - Recurso extraordinário desprovido.

( RE 591874, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01820)

Dessa forma se depreende que no presente caso não há como se afastar a responsabilidade no vertente caso.

Ademais, quanto à alegação de excludente de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima, caberia à apelante demonstrar de forma inequívoca que o acidente decorrera única e exclusivamente da ação da vítima, não prosperar tal alegação.

Não há, por tudo o que fora apurado no processo, como elidir a responsabilidade da empresa concessionária de transporte público, ou imputar exclusivamente à vítima o ônus pela ocorrência do sinistro, posto que, não consta nos autos prova minimamente razoável que sustente tal alegação.

Sendo assim, a hipótese se subsume ao art. 186 do Código Civil o qual dispõe que ''aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Diante disso, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
e
CONCEDENDO TOTAL PROVIMENTO
ao apelatório interposto pela autora/apelante, ERLANDINA AMORIM MAIA, para reformar a sentença vergastada no sentido de majorar o
quantum
indenizatório para 60 (sessenta) salários mínimos e afastar o abatimento/compensação dos valores recebidos pelas autoras a título de Seguro DPVAT. No mais,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pela ré e pela denunciada,
TRANSURB LTDA
e
NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S.A
, respectivamente.

É como voto.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora
.

Belém, 29/06/2023